Tribunal: TJSP
Processo: 2278190-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Produção antecipada de prova - Tutela de urgência em caráter antecedente – Autor lesado ao negociar a venda de moeda estrangeira através de aplicativo na rede mundial de computadores (internet) – Desígnio de obter informações e dados no sentido de identificar os usuários do aplicativo e da conexão por telefonia celular e tentar o ressarcimento - Tutela antecipada deferida pelo juízo de

Ementa:

Produção antecipada de prova - Tutela de urgência em caráter antecedente – Autor lesado ao negociar a venda de moeda estrangeira através de aplicativo na rede mundial de computadores (internet) – Desígnio de obter informações e dados no sentido de identificar os usuários do aplicativo e da conexão por telefonia celular e tentar o ressarcimento - Tutela antecipada deferida pelo juízo de primeiro grau, ao amparo do art. 10, § 1o, c.c. o art. 22 da Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) - Inconformismo de uma prestadora de serviços, que indica a provedora de aplicativo no exterior como em condições de informar os dados, ou o IP ("Internet Protocol"), do(s) agente(s) do ilícito - Probabilidade, em tese, do direito do autor em face de quem viabiliza e se beneficia economicamente dos aplicativos na rede mundial de computadores e pode proporcionar a identificação de usuários de má-fé - Momento do procedimento em que ainda não é possível apontar qual o provedor em condições de dar acesso à identificação do(s) fraudador(es) – Decisão mantida - Recurso desprovido.